Tribunal: STF
Processo: ARE 1513220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. AUXILIAR DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. OFENSA AO TERMOS CONTRATUAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. No âmbito do mandado de segurança, a atuação jurisdicional deve ser no sentido de reconhecer ou não a existência de um direito líquido e certo, amparado em prova pré-constituída, a ser imediatamente tutelado e cujo exercício não depender de qualquer discricionariedade ou fatos indeterminados.



    2. No caso, e, ainda que possível a rescisão unilateral do contrato administrativo, dada a natureza da relação havida entre as partes, verifica-se que tal se deu sem a devida motivação, tampouco sem oportunizar ao contratado o exercício do contraditório e ampla defesa, revelando-se irregular o ato administrativo questionado.



    3. A superveniente alegação de interesse público aduzida na Contestação, por si só, não valida o ato administrativo de rescisão contratual, na medida em que o inciso VII, do artigo 7º-B, da Lei Estadual nº 10.678/2017, que dispõe sobre as regras da contratação temporária, estabelece que a extinção do contrato temporário por interesse público deverá ser devidamente justificada, o que não houve nos autos.



    4. Segurança concedida



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, o impetrante insurge-se contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão, consistente na rescisão do contrato administrativo temporário de prestação de serviços celebrado entre o Estado do Maranhão e o ora impetrante, para que este exercesse as atribuições do cargo de Agente Penitenciário Temporário, pelo período de seis meses, a contar de sua celebração, em 19/10/2021, com possibilidade de prorrogação.



    (...)



    Porém, a superveniente alegação de interesse público aduzida na Contestação de ID 25804636 por si só não valida o ato administrativo, na medida em que o inciso VII, do artigo 7º-B, da Lei Estadual nº 10.678/2017, que dispõe sobre as regras da contratação temporária, estabelece que a extinção do contrato temporário por interesse público deverá ser devidamente justificada, in verbis:



    (...)



    Ademais, este relator determinou ao ente público que juntasse ao presente mandamus cópia do Processo Administrativo Disciplinar nº 241750/2022, porém o Estado do Maranhão não o fez, preferindo alegar, em sede de contestação, e de maneira genérica, a licitude do ato e a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, dada a natureza da relação estabelecida entre as partes contratantes, sem adentrar no fato que, supostamente, ensejou a exoneração do impetrante, ou mesmo demonstrar os motivos que levaram à sua exoneração.



    Logo, constatada a ilegalidade do ato administrativo que extinguiu imotivadamente, antes do prazo, o contrato temporário de prestação de serviços, resta evidente o direito líquido e certo do Impetrante.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente